Tribunal: TJES
Processo: 0018907-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018907-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Anulatória movida por empresa contra multa aplicada pelo Procon Estadual. A sentença reduziu pela metade a multa originalmente fixada em processo administrativo, de 5.760 VRTEs para 2.880 VRTEs. A Apelante busca a manutenção do valor integral da multa, enquanto a Apelada alegou ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões de apelação; (ii) verificar se a redução da multa pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A redução da multa administrativa, fundamentada pela sentença, está amparada na Teoria dos Motivos Determinantes, considerando que um dos motivos que sustentou o ato administrativo foi considerado inválido. A gravidade da infração foi reduzida, justificando a revisão do valor da penalidade com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC.

Precedentes jurisprudenciais indicam que o Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas quando desproporcionais ou desrazoáveis, sem violar a separação dos poderes. No presente caso, a redução foi considerada adequada ao viés pedagógico e sancionatório da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica dos fundamentos da sentença, ainda que com repetição de argumentos anteriores, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível o reexame da matéria.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa quando comprovado que o ato administrativo contém vício em seus motivos determinantes, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008193-78.2019.8.08.0021, j. 10/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0014027-19.2020.8.08.0024, j. 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0012791-37.2017.8.08.0024, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018907-54.2020.8.08.0024

APELANTE
: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 10008011) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória, para reduzir pela metade a multa aplicada pelo Procon Estadual no Processo Administrativo nº 0113.012.5821, fixando-a em 2.880 VRTEs.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

A Apelada alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A Empresa/Autora ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória, para manter a multa aplicada e reduzir o seu valor pela metade, destacando que:

Com isso, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, verifico que um dos motivos do ato administrativo atacado não corresponde à realidade fática e jurídica, devendo ser desconsiderado. Como consequência disso, a gravidade da conduta lesiva fica abrandada, o que impactará no valor da multa, cuja fixação leva esse elemento, conforme artigo 57 do CDC. De tal maneira, entendo que a gravidade da infração se reduziu à metade em relação à situação fática originária, o que impõe igualmente a redução do valor da multa administrativa pela metade.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante requer, unicamente, que o valor da multa aplicada seja mantido.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, ressaltando que “
um dos motivos do ato administrativo atacado não corresponde à realidade fática e jurídica, devendo ser desconsiderado.
”.

De fato, “
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada, pelo que, a fundamentação da prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato gerador da manifestação da vontade
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0033688-62.2012.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/08/2024)

Assim, se um dos motivos que fundamentou a aplicação da multa e influenciou na fixação de seu valor foi considerado inexistente e o Apelante não conseguiu demonstrar o contrário, não se vislumbra razões que justifiquem a alteração da sentença, de modo que a redução da multa pela metade deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes. 3. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 4. Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções médias, não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, bem como aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência, não havendo censura na redução realizada na sentença para metade daquela que foi fixada originariamente, isto é, em R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). 5. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. 6. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 7. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012791-37.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA FIXADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional. 2. Especificamente no que concerne ao valor da multa, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada, na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação. 3. Considerando que a multa foi reduzida pela metade, não há que se falar em sucumbência mínima do réu. 4. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003621-70.2019.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,

Data: 27/08/2024).

Desse modo, as razões do recurso não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recurso, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.